Tribunal: TJDFT
Processo: 0700092-48.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE. NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA. CAPACIDADE LABORAL.
1. Na espécie, as provas produzidas foram suficientes para a instrução, forrando-a de elementos aptos a embasar o convencimento sentencial que motivou a r. sentença impugnada, e inclusive servem ao reexame recursal, igualmente sustentando o juízo de convencimento acerca dos fatos que envolvem a questão litigiosa destes autos.
2. A obrigação de prestar alimentos, recíproca entre ex-cônjuges ou ex-companheiros, decorre do Princípio Constitucional da Solidariedade e do Dever de Mútua Assistência, sendo o valor fixado com fundamento no binômio necessidade/possibilidade.
3. Tal obrigação, porém, deve ser vista como medida excepcional, motivo pelo qual não se admite a presunção da necessidade do alimentando ou alimentanda, parte processual incumbida de comprovar situação condizente com o direito pleiteado.
4. Faz-se necessária a análise da situação de cada caso concreto, costume e pretensão, dada a imaterialidade e volatilidade dos alimentos compensatórios.
5. A falta de comprovação de que a autora não possui capacidade laboral, tampouco padeça de alguma enfermidade apta a impedir o labor, afasta o dever do apelado em prestar alimentos.
6. Negou-se provimento ao recurso.